Tribunal: STF
Processo: RHC 260739
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por J L S G, em 30.7.2025, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.7.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.010.104/RR.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público de Roraima, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Na condição de motorista de transporte escolar, na data de “10/08/2016 (...), nesta Comarca de Boa Vista, Roraima, o acusado, com vontade consciente, constrangeu a suposta vítima [E F O], 10 anos de idade à época, à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tendo acariciado as coxas e vagina da vítima, perpetrando, em tese, o delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 8).



    3. Em 27.12.2021, no Processo n. 0833540-04.2016.8.23.0010, o juízo da Vara de Crimes contra Vulneráveis da comarca de Boa Vista/RR desclassificou a conduta imputada ao recorrente para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), condenando-o à pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime aberto (e-doc. 8).



    4. Em 15.10.2022, ao julgar a Apelação Criminal n. 0833540-04.2016.8.23.0010, a Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao recurso do Ministério Público, condenando o recorrente, pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável, à pena de nove anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso do recorrente, que pleiteava a absolvição quanto à condenação imposta pelo juízo sentenciante, foi prejudicado no acórdão do Tribunal estadual, em razão do deferimento do recurso ministerial. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA QUE CONDENOU [J L S G], PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CP, À PENA DE 2 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SUBMETEU A VÍTIMA DE 9 (NOVE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS, DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, CONSISTENTES EM ‘PASSAR A MÃO NAS COXAS E PARTES ÍNTIMAS’ SOBRE AS VESTES DA CRIANÇA, ENQUANTO PASSAVA A MÃO EM SUAS PRÓPRIAS PARTES ÍNTIMAS. (1) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DO ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CP – ALEGAÇÃO DE QUE OS ATOS LIBIDINOSOS FORAM PRATICADOS CONTRA CRIANÇA DE 9 (NOVE) ANOS DE IDADE, COM A SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL IMPUTADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONDUTA QUE FICOU NA ESFERA DA TENTATIVA, OFENDIDA QUE COLOCOU A MOCHILA SOBRE O COLO, EVITANDO O CONTATO DIRETO DA MÃO DO ACUSADO COM O CORPO DELA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE, TENDO CONTADO O FATO A SUA AVÓ ASSIM QUE CHEGOU EM CASA – NEGATIVA DO ACUSADO FRÁGIL E INERME PARA REFUTAR A IMPUTAÇÃO – ACUSADO QUE ERA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, EXERCENDO PORTANTO AUTORIDADE SOBRE A OFENDIDA NO TRAJETO CASA/ESCOLA/CASA, ESTANDO PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226 II DO CP – SENTENÇA REFORMADA. (2) RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CP OU APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O MP GRADUADO E O APELO DA DEFESA PREJUDICADO” (fls. 5-6, e-doc. 6).



    5. Em 9.6.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Roraima, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.010.104/RR no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    6. Em 24.7.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.011.934/MG (e-doc. 29).



    7. Essa decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que “o principal fundamento do constrangimento ilegal imposto ao paciente reside na impossibilidade jurídica da tentativa no crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cabe ressaltar que o paciente cumpre pena há quase dois anos” (fls. 4-5, e-doc. 34).



    Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento definitivo sobre a matéria no Tema 1.121, estabelecendo que ‘presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável 
(art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’” (fl. 5, e-doc. 34).



    Assevera que, “no REsp 1.694.310/GO (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 
5ª Turma, julgado em 19/06/2018), o STJ estabeleceu de forma cristalina que não se admite a modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, uma vez que qualquer ato com conotação sexual praticado contra vulnerável já configura o crime consumado” (fl. 5, e-doc. 34).



    Salienta que “o Paciente não pleiteia a desclassificação para o crime de importunação sexual como suscitado pelo Relator no STJ, mas sim, requer a anulação do acordão do Tribunal de Justiça do estado de Roraima que reconheceu expressamente o crime de estupro de vulnerável em sua forma tentada e, pior, ainda ratificado pelo STJ” (fl. 6, e-doc. 34).



    Argumenta que “a decisão recorrida, ao afirmar que a aplicação da forma tentada no crime de estupro de vulnerável é simples e equivocado benefício concedido ao paciente, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte vai de encontro com todos os ditames legais, ora, se é equivocado, não pode subsistir, sendo assim ser anulado, desfeito” (fls. 11-12, e-doc. 34).



    Estes os pedidos:



    “a) O conhecimento do presente recurso ordinário constitucional; 



    b) O provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e determinar liminarmente a imediata concessão da ordem de habeas corpus; 



    c) A determinação de que o paciente seja posto em liberdade ou, subsidiariamente, que retorne ao regime aberto conforme estabelecido na sentença de primeiro grau; 



    d) A anulação do acórdão do Tribunal de Justiça de Roraima, visto que contaminada de erro judicial gravíssimo; 



    e) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, a absolvição do paciente por atipicidade da conduta” (fl. 13, e-doc. 34).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição).   



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem na espécie decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Tem-se na sentença condenatória que o recorrente foi condenado pelo crime de importunação sexual, nestes termos:



    “Nesta Vara, a vítima (...) consignou que foi assediada pelo motorista, narrou que os fatos ocorreram no ano de 2016 e tinha 
9 anos de idade na época. Nesse aspecto, aduziu que foi para a escola e quando retornava para casa o acusado pediu que sentasse no banco da frente. Nesse contexto fático, registrou que o cinto de segurança do banco da frente do veículo estava danificado, de modo que precisou sentar-se bem próxima ao acusado para colocar o cinto. Ato contínuo, consignou que o acusado deixou todos os alunos em casa, passando a ser a última criança dentro do veículo, dando ênfase que normalmente era uma das primeiras a ser deixada em casa.



    Ademais, falou que ficou a sós com o acusado, situação fática em que ele passou a a mão em seu corpo, tendo dito que ficou sem reação e apenas conseguiu colocar a sua mochila no colo, porém não funcionou para que cessassem os atos libidinosos. Para além disso, salientou que não tinha sequer como pedir ajuda porque se encontrava em uma estrada com o acusado, haja vista que morava no sítio dos seus avós (...). De seu turno, foi categórica em aludir que o acusado passou a mão na parte das pernas e foi subindo, sendo que tocou na sua parte íntima, bem como ele tocava a si próprio na região íntima também. Nesse sentido, disse que o acusado asseverava que não contasse os fatos a ninguém. Por sua vez, afirmou que chegou em casa e logo noticiou os abusos sexuais para a sua avó, em seguida foi registrado o boletim de ocorrência. (...)



    (...) [A] genitora da vítima, contou que soube dos fatos por meio da própria vítima, narrou que o acusado era motorista e no dia fatídico ele levou a vítima para a escola, ocasião em que passou a mão na perna dela até chegar na parte íntima, realçando que a vítima tinha 9 anos de idade na época. Além disso, consignou que os atos libidinosos aconteceram dentro de um transporte escolar, assim como informou que nos primeiros meses a vítima ficou muito abalada e com bastante medo. Por fim, registrou que a vítima sempre apontou a autoria para o acusado. (...)



    No tocante a tipicidade, nos presentes autos as condutas efetivamente praticadas pelo denunciado, apesar de absolutamente reprovável, não se amoldam ao crime de estupro de vulnerável, mas sim à tentativa do crime tipificado no art. 215-A do Código Penal. (...)



    Enquanto a pena para o estupro (art. 213) é de 6 a 10 anos de reclusão e a da violação sexual mediante fraude é de 2 a 6 anos de reclusão, a pena para o estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos. E justamente para buscar sanar referida lacuna, foi criada a figura do art. 215-A do CP. Contudo, não há o espelhamento do novo tipo penal no capítulo que cuida dos crimes sexuais contra vulneráveis.



    Entretanto, ainda assim, em razão da proporcionalidade e razoabilidade que deve informar o ordenamento jurídico e, especialmente, sua interpretação, não se vislumbra óbice, em princípio, em aplicar a nova regra do art. 215-A tanto quando se tratar de vítima com 14 anos ou mais, como quando se tratar de vítima menor de 
14 anos. Afinal, ao referir que a prática de ato libidinoso deve ser contra ‘alguém’ e ‘sem a sua anuência’, o tipo denota a generalidade necessária a abarcar ambas as situações (com respeito à legalidade estrita), e desta forma solucionar o problema que se propugnava. (...)



    Por fim, reforço que do teor das provas colacionadas nos autos, concluo que as condutas perpetradas pelo denunciado consistiram em mera tentativa de dar um beijo na vítima, esboçou uma conduta 
que possibilitou se desvincilhar do acusado, logo reuniram-se circunstâncias alheias à vontade do acusado que impediram a consumação do seu intento, conduta esta de consequências menos intensas, destoando completamente do tipo penal previsto como estupro de vulnerável” (fls. 2-6, e-doc. 8).



    12. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de Roraima deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual, condenando o recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, na modalidade tentada:



    “O acervo probatório reunido aos autos, evidenciou qu 
[J L S G], visando satisfazer sua própria lascívia, submeteu a menor E. F. de O., com 9 (nove) anos de idade, à prática de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, consistentes em ‘passar a mão nas coxas e partes íntimas’ sobre as vestes da criança e ao mesmo tempo passava a mão em suas próprias partes íntimas, aproveitando-se da condição de motorista do transporte escolar e do fato de a criança estar indefesa, visto que naquele dia se encontrava sozinho na van com a ofendida. (...)



      Assim, a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas, pelas declarações da vítima (EP 1.1, à fl. 6 e EP 195, item 2); de sua genitora (EP 195, item 3) e de sua avó (EP 1.1, 
à fl. 19), todos eventos de 1º grau. 



    No presente caso, cuida-se de crime sexual praticado contra menor de 14 anos de idade e deve ser aplicado o princípio da especialidade, sendo que a vulnerabilidade da vítima E., com 9 anos de idade é de caráter absoluto independe de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento, o que impõe a incidência do 
art. 217-A do Código Penal e, por conseguinte, afasta, totalmente, a possibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal. De igual modo é imperioso o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal, uma vez que o acusado era motorista da van do transporte escolar, logo tinha autoridade sobre a criança no trajeto de sua casa/escola/casa. (...)



    Por fim, entendo que a conduta delituosa não se consumou, uma vez que a intenção do acusado era tocar diretamente na vagina da ofendida, mas não conseguiu em virtude dela ter colocado a bolsa sobre o colo. Assim, é de se reconhecer que o crime se deu na modalidade tentada, devendo essa causa de redução ser aplicada no índice mínimo de 1/3, devido a conduta do réu ter ficado próximo da consumação. (...)



    A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de prova com fundamento no art. 386, II, do CPP, ou aplicação do princípio do in dubio pro reo. No entanto, deixo de analisar o recurso da defesa, por estar prejudicado, diante do provimento do apelo ministerial” (fls. 2-5, e-doc. 6).



    13. Em decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.010.104/RR:



    “Extrai-se da transcrição supra que a Corte local, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido de que o paciente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face de vítima de apenas 9 anos de idade, fazendo-lhe carícias e tocando a sua genitália por cima da roupa enquanto expunha seu órgão sexual e se masturbava, conduta que, efetivamente, configura o crime de estupro de vulnerável.



    Afinal, no julgamento do REsp 1.954.997/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1º/7/2022), esta Corte firmou tese no sentido de que, ‘presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação 
para o delito de importunação sexual’ (art. 215-A do CP)’ (REsp 
n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1º/7/2022).



    Cabe consignar, por oportuno, que o fato de a Corte local ter reconhecido a causa de diminuição da tentativa não descaracteriza o delito, posto que os fatos relacionados efetivamente configuram o crime de estupro de vulnerável, motivo pelo qual a aplicação da causa de diminuição da tentativa na origem traduz simples e equivocado benefício concedido ao paciente, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte” (fls. 5-6, e-doc. 29).



    14. Na espécie, é de se anotar que as decisões impugnadas não destoam da orientação firmada por ambas Turmas deste Supremo Tribunal de que o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 
(ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 225.886, de minha relatoria, DJe 4.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 



    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    15. A pretendida desclassificação da conduta para crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) ou a pretensão de afastar-se o estupro tentado (reconhecido pelo Tribunal de origem) exigiria análise do conjunto fático-probatório, no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso. Seria necessário reavaliar e sopesar os testemunhos prestados e a prova produzida em juízo para concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal de Justiça de Roraima. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



    II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal. 



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.711-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICACÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.003-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).



    16. Registre-se, também, que a decisão do Tribunal de Justiça de Roraima, pela qual afastado o delito de importunação sexual, foi proferida em recurso de apelação do Ministério Público estadual, sendo manifestamente incabível a alegação de reformatio in pejus. 



    17. Ademais, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o fato de a Corte local ter reconhecido a causa de diminuição da tentativa não descaracteriza o delito, posto que os fatos relacionados efetivamente configuram o crime de estupro de vulnerável, motivo pelo qual a aplicação da causa de diminuição da tentativa na origem traduz simples e equivocado benefício concedido ao paciente, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte”.



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora